Tribunal: TJDFT
Processo: 0726892-64.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0726892-64.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOAO CARLOS SETTE ROCHA AGRAVADO: MARIA OLIMPIA DA COSTA DECISÃO Trata-se agravo de instrumento em que se pretende a reforma da r. decisão do Juízo de origem. Requer o agravante requer o provimento do agravo de instrumento, para reformar a decisão recorrida, a fim de que o cumprimento de sentença seja extinto, com resolução de mérito (CPC, art. 487, inciso I), por não ser o agravante responsável pelo pagamento da dívida executada, que lhe é inexigível (CPC, art. 525, § 1o, inciso II). Subsidiariamente, pleiteia o provimento do recurso, para conceder os benefícios da gratuidade da justiça ao agravante em caráter provisório, dada a ausência de liquidez dos bens deixados a inventariar, bem como afastar a aplicação das penalidades previstas no art. 523, § 1o do CPC, devendo o feito ser suspenso e o agravante novamente intimado para pagamento da dívida, após a devida liquidação dos bens no inventário. Decido. O agravante pretende a concessão dos benefícios da justiça gratuita. No entanto, compulsando os autos, percebe-se que se trata de ação de cobrança de honorários advocatícios em ação reivindicatória (processo 2010.01.1.010460-8), os quais foram fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa. Segundo a agravada, o valor total do débito atualizado seria de R$ 337.363,66 (trezentos e trinta e sete mil trezentos e sessenta e três reais e sessenta e seis centavos), a título de honorários, ou seja, o patrimônio mínimo alcançado é de R$ 3.373.363,66 por parte do espólio agravante. Entendo, pois, comprovada sua capacidade econômica para arcar com as custas e emolumentos judiciais sem o prejuízo de sua subsistência. Portanto, indefiro o pedido de gratuidade de justiça e concedo o prazo de 48 horas para o recolhimento das custas e preparo, sob pena de deserção do recurso. Publique-se. Intimem-se. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 22 de novembro de 2022